Tribunal: TJMT
Processo: 1019569-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LEGITIMIDADE PARA A CAUSA]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0006-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CARNEIRO MAGALHAES - CPF: 123.194.659-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265/STJ. VALOR ADEQUADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do patrono do agravante, após o acolhimento de exceção de
pré
-executividade que reconheceu sua ilegitimidade passiva em execução fiscal de valor superior a cinco milhões de reais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre o valor da causa/proveito econômico (art. 85, §§ 2º e 3º do CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º do CPC); e (
ii
) sendo aplicável a equidade, qual o valor adequado para remunerar dignamente o trabalho do advogado.

II. Razões de decidir

3. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme pacificado no Tema 1265/STJ.

4. A fixação por equidade deve considerar os critérios do art. 85, § 2º do CPC, observando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

5. Para que os honorários traduzam remuneração digna e proporcional ao advogado da parte vencedora, em caso de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, mostra-se adequada a aplicação da fórmula: valor atualizado da CDA multiplicado por 2%, dividido pelo número de executados apontados no título originário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 14.192,67 (catorze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).

Tese de julgamento:

"1. Nos casos de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal por acolhimento de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme Tema 1265/STJ. 2. Para fixação equitativa dos honorários em casos de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, mostra-se adequada a aplicação da fórmula: valor atualizado da CDA multiplicado por 2%, dividido pelo número de executados apontados no título originário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:** Tema 1265/STJ; STF, ACO 2988/DF; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.116.115/ES; STJ,
AgInt
no REsp 1807900/RS; TJMT, N.U 1000724-33.2025.8.11.0000.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto por
Altevir
Pierozan
Magalhães
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão, proferida na Execução Fiscal nº 0025199-50.2014.8.11.0002, que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva, com a exclusão do polo passivo, e, por consequência, o cancelamento de eventuais constrições a ele direcionadas, além de ter sido arbitrados honorários sucumbenciais, em favor de seu patrono, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

O agravante sustenta que, sendo estimável o proveito econômico obtido com a exclusão da execução fiscal – cujo valor atualizado da CDA n. 201413991 ultrapassa R$ 5 milhões –, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 6º-A do art. 85 do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem como base de cálculo dos honorários o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados, quando há desoneração do executado por ilegitimidade passiva.

Aduz, ainda, que a jurisprudência da própria Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, inclusive em casos idênticos, tem adotado o entendimento de que, em hipóteses como a dos autos, é indevida a aplicação da equidade, devendo prevalecer a regra do art. 85, §3º, do CPC. Invoca, para tanto, julgados recentes em que foram reformadas decisões para fixar os honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico, inclusive com base no mesmo título executivo ou em valores semelhantes.

Subsidiariamente, requer a aplicação do §8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, que estabelece que, mesmo nos casos de fixação equitativa, os honorários não podem ser inferiores ao maior valor entre o mínimo de 10% sobre o valor da causa e os valores recomendados pela tabela da OAB. No caso concreto, sustenta que o valor correspondente a 10% do valor da causa (R$ 548.270,61) supera o valor sugerido pela tabela da OAB/MT (R$ 6.177,03), devendo, portanto, prevalecer o percentual legal mínimo.

Por fim, na remota hipótese de manutenção da fixação por equidade, pleiteia a majoração do valor arbitrado na decisão monocrática (R$ 3.000,00), por considerá-lo desproporcional diante da complexidade técnica da exceção de
pré
-executividade e da expressiva repercussão econômica da exclusão do polo passivo da execução fiscal, sugerindo, como parâmetro razoável, o valor de R$ 50.000,00, conforme precedente do Agravo de Instrumento nº 1022823-31.2024.8.11.0000.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia se adstringe ao critério e ao quantum de honorários sucumbenciais devidos em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo, sem discussão do crédito.

Conforme documentado nos autos, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção por ilegitimidade passiva do agravante e determinou sua exclusão do feito executivo, além de arbitrar honorários por equidade no valor de R$ 3.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

A parte agravante alega que o proveito econômico é objetivamente mensurável pelo valor da dívida executada, no importe de R$ 5.727.948,33 (cinco milhões setecentos e vinte e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), e que, portanto, incidem os §§ 2º e 3º do art. 85; alternativamente, invoca a regra do § 8º-A para sustentar piso de 10% ou, ao menos, majoração significativa sob equidade. Não há, porém, prova de extinção, ainda que parcial, do crédito tributário; houve apenas a exclusão pessoal do agravante do polo passivo, prosseguindo a execução em face da pessoa jurídica.

De início, cumpre observar que a controvérsia acerca do critério de fixação de honorários em exceção de
pré
-executividade acolhida unicamente para excluir sócio do polo passivo foi objeto de divergências jurisprudenciais após o julgamento do Tema 1.076/STJ, que vedou a utilização indiscriminada da equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados.

No entanto, a especificidade desta hipótese — ausência de impugnação do crédito tributário e simples exclusão subjetiva do excipiente — conduziu o Superior Tribunal de Justiça a afetar a matéria ao Tema 1.265, pacificando a questão. A tese fixada foi clara: “
Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”.

Portanto, a partir do precedente vinculante, não subsiste espaço para aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC nesta conformação fática, justamente porque o proveito econômico não é líquido nem estimável para fins de base de cálculo percentual.

Compreendo, ainda, que não há falar na aplicação do § 8ºA do artigo 85 do CPC, acrescido pela Lei 14.365/2022, nas causas em que a Fazenda Pública integra a lide. Com efeito, ao firmar a tese do Tema 1.265, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
não há como estimar o proveito econômico
obtido com o provimento jurisdicional, impondo-se, por isso, a fixação equitativa dos honorários. Seria, portanto, ilógico e contraditório admitir que, justamente nessas hipóteses residuais de equidade, o resultado pudesse superar — por via reflexa — os limites percentuais aplicáveis às condenações de elevado valor submetidas ao regime escalonado do art. 85, § 3º, do CPC. A título exemplificativo, no caso dos autos, a adoção da tese de que, ainda em equidade, incidiria o mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa conduziria à fixação de honorários em patamar muito superior (10% sobre R$ 5.482.706,15), o que seria contraditório, pois, caso se aplicasse a regra ordinária do Tema 1.076/STJ combinada com o art. 85, § 3º, do CPC, o percentual adequado seria de 5% sobre o valor da causa, resultando, paradoxalmente, em verba inferior.

Assim, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários deve observar a equidade, em conformidade com o Tema 1.265/STJ e o art. 85, § 8º, do CPC.

Nesse contexto, ao analisar os critérios do § 2º do mesmo dispositivo — grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo despendido — constata-se que, embora a exclusão do agravante do polo passivo seja providência relevante para sua esfera jurídica, a atuação dos patronos restringiu-se à apresentação da exceção de
pré
-executividade. A peça, como se verifica do Id. 162816067 dos autos de origem, limitou-se a alegar a ausência de participação do excipiente no processo administrativo que deu origem à constituição do crédito tributário, sem maior desenvolvimento probatório ou intervenções processuais subsequentes.

Dessa forma, o juízo de origem agiu corretamente ao fixar a verba em R$ 3.000,00, pois, como exposto na decisão de primeiro grau, “
sem qualquer demérito ao diligente advogado que subscreveu a exceção de
pré
-executividade, mas considerando apenas a ausência de complexidade da matéria atinente à ilegitimidade passiva do coexecutado
” (Id. 196185884), arbitrou montante que se mostra compatível com a singeleza da atuação processual desenvolvida, limitada à apresentação da peça defensiva, sem necessidade de maior dilação ou acompanhamento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 - PLENÁRIO VIRUTAL - (CONTINUAÇÃO DE JULGAMETO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de
ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, que visava reformar a decisão que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade nos autos da Execução Fiscal nº

0025199-50.2014.8.11.0002, para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta que há proveito econômico estimável correspondente ao valor da dívida executada, de modo que os honorários devem observar os percentuais escalonados do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A, do CPC (aplicação do Tema 1.076/STJ).

Subsidiariamente requerer a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, com observância do piso de 10% ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O eminente relator votou para NEGAR provimento ao presente Agravo Interno, para manter a decisão que fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Embora já tenha me posicionado no sentido de aplicar os honorários em percentual (artigo 85, § 3º do CPC) na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal, a Segunda Câmara de Direito Público deste Sodalício firmou entendimento no sentido de fixar, nesses casos, os honorários por equidade (artigo 85, § 8º do CPC),
quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes
.

In
casu
, a última CDA apresentada nos autos de origem, antes da exclusão do sócio, possui o valor de R$ 5.677.068,41 (Id. 153105853 –
Pje
1º grau – autos n.º 0025199-50.2014.8.11.0002), de modo que, o valor da demanda e/ou o possível proveito econômico se revela exorbitante.

Tem-se, portanto, que no presente caso, os honorários devem ser fixados por equidade, na forma do artigo 85, § 8º do CPC.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022,
g.n
)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. [...] 3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265), deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas. 4. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. [...] III. Razões de decidir [...] 6. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, conforme artigo 85, § 8º, do CPC. [...]” (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Ressalta-se que,

para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, os honorários a serem fixados devem considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, para que o valor dos honorários a serem fixados não se torne excessivo, implicando em enriquecimento indevido, e nem irrisório, a importância remuneratória não pode ser estabelecida de forma aleatória pelo julgador.

Por quanto, para que os honorários por equidade traduzam em uma remuneração digna e proporcional ao advogado da parte vencedora pelo trabalho dispendido, tenho que a melhor forma de fixação, em caso de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, é com a multiplicação do valor atualizado do título executado por 2%, sendo o resultado, posteriormente, dividido pelo número de devedores apresentados na CDA originária (Valor Atualizado da CDA
X
2%
÷
Nº de Executados apontados no título originários).

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a última CDA apresentada nos autos de origem antes do acolhimento da Exceção possuía o valor de R$ 5.677.068,41 (Id. 153105853 –
Pje
1º grau – autos n.º 0025199-50.2014.8.11.0002) e a ação foi ajuizada em desfavor de 8 devedores, de modo que ao se aplicar a referida fórmula encontra-se o seguinte valor:

R$ 5.677.068,41
X
2%
÷ 8 = R$ 14.192,67

Assim, considerando o valor, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser fixados por equidade, na hipótese, em
R$ 14.192,67 (catorze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e set centavos),
de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Posto isso, DIVIRJO do relator e voto para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para fixar os honorários em R$ 14.192,67 (catorze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e set centavos).

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª

VOGAL
)
:

A
companho o voto do e. 1º Vogal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025